Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO AUTÔNOMO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TERMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No caso, o próprio contrato vai ao encontro da previsão legal, de que o prazo decadencial somente se iniciaria com a entrega efetiva do imóvel que, nesse caso, deu-se com o término do contrato de locação.
2.Dessa forma, a previsão de “entrega efetiva” deve contemplar o caso dos autos, uma vez que ocorreu apenas com a imissão da autora na posse.
3.Assim, como o ajuizamento da ação se deu em 23/01/2024 e o término do contrato de locação foi em 31/01/2023, não há que se falar em decadência do direito.
4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.